Tribunal: TJDFT
Processo: 0711102-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO VERIFICADA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SINDICALIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA LEI No 14.010/2020. RECURSO PROVIDO.
1. O STF firmou entendimento no sentido de que o art. 8o, III, da Constituição Federal autoriza a atuação dos sindicatos como substitutos processuais de forma ampla e irrestrita na defesa dos direitos individuais, homogêneos ou heterogêneos, e coletivos dos integrantes da categoria, inclusive não associados, inexistindo limitação subjetiva da eficácia da sentença a eventuais substituídos indicados na inicial do processo de conhecimento ou àqueles que possuam domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.
1.1. Ainda que assim não fosse, o exequente comprovou a filiação dos substituídos à época da propositura da ação, o que lhe confere legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença coletiva. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. Consoante jurisprudência do STJ, o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais.
2.1. Tendo em vista que, na espécie, o pedido formulado no feito coletivo pelo SINDIRETA, em 18/07/2011, interrompeu o prazo prescricional (art. 202, I, do Código Civil – CC); o qual somente retornou seu curso após o trânsito em julgado da decisão prolatada no AREsp no 1.724.113/DF, em 09/11/2021, o prazo prescricional recomeçou a fluir, pela metade, de modo que a pretensão do apelante não está prescrita, pois o exequente propôs o cumprimento individual de sentença coletiva apenas em 01/07/2022 (Súmula no 150/STF c/c arts. 1o e 9o do Decreto no 20.910/32).
3. Em virtude do regime jurídico emergencial estabelecido pela Lei 14.010/20, a qual foi editada para tratar dos efeitos jurídicos decorrentes da situação de calamidade pública instaurada pela pandemia do Coronavírus (Sars-Cov-2), houve suspensão de todos os prazos prescricionais e decadenciais entre 10/06/2020 e 30/10/2020 (art. 3o da Lei no 14.010/20).
4. Apelação provida.